Tribunal: TJES
Processo: 0077924-41.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0077924-41.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OLDAIR FRANCISCO DA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

2.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reduzir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual para a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de fls. 98/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer
”, ajuizada por
OLDAIR FRANCISCO COSTA
em seu desfavor do apelante, de
WALTER ALVES DE OLIVEIRA
e de
MÁRCIO SILVA MELO
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: “
reconhecer a legitimidad
e
do Requerente para
f
igurar co
m
o suj
e
ito passivo do Imposto Predial e Territorial Ur
b
ano referente ao i
m
óvel situado no lote d
e
terreno situado na rua Hilarina Martins Bueno, n° 18, bairro Amaral, n
e
sta cidade
e
co
m
arca. inscri
ç
ão
1
8020, localização 701-040-0310-000
e
condenar o r
e
qu
e
rido Município de Cacho
e
iro d
e
Itape
m
iri
m
a proceder a transferência de titula
ri
dade do IPTU para o no
m
e do requerente OLDAIR FRANCISCO COSTA
”.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 101/111, o apelante alega, em resumo, que:
I)
“
o exercício de cargo de Defensor Público é em regime de vedação a advocacia fora de suas atribuições, conforme a Constituição Federal e os arts. 46, 91 e 130, da LC 80/94. Por essa razão, não sendo advocacia, e sendo já aproximada de u
m
a atuação Ministerial, é preciso aplicar a vedação de recebi
m
ento de honorários sucumbenciais, seja para defensores públicos seja para
o
órgão defensoria, a exemplo do que já ocorre co
m
o Mi
n
istério Público
” (fl. 107);
II)
“
Se considerada a fixação de sucumbência para manutenção de órgão público, ainda que seja detentor de autonomia, haveria que se falar em conversão da noção de sucumbência em verdadeiro imposto
” (fl. 109);
I
II
)
“
não cabe condenação ao Ente Público de honorários advocatícios para remuneração da estruturação e manutenção da DPES a não ser pela via da receita geral de impostos
” (fl. 110);
I
V)
“
a pretexto de destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento, a Defensoria está transferindo u
m
ônus do Estado do Espírito Santo para o Município de Cachoeiro de Itapemirim
” (fl. 110).

Extrai-se dos autos que
ODAIR FRANCISCO COSTA
ajuizou “ação de obrigação de fazer” em desfavor do apelante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, de WALTER ALVES DE OLIVEIRA e de MÁRCIO SILVA MELO, requerendo que seu nome figure no polo passivo da titularidade do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, tendo em vista que adquiriu imóvel do Sr. Walter em 2007 – conforme recibo de compra e venda à fl. 08 –, estando o mesmo situado no Município requerido, ora apelante.

Todavia, aduz o requerente, ora apelado, na exordial, que a titularidade do supracitado imposto encontra-se em nome do requerido MÁRCIO, antigo possuidor do imóvel, motivo pelo qual, após tentativas infrutíferas de realizar a alteração da titularidade – tendo em vista que o Município se nega a proceder a alteração em razão de o requerido MÁRCIO, cadastrado como titular junto à municipalidade, não ter sido encontrado para autorizar a transferência – ajuizou a presente ação a fim de regularizar a titularidade do imóvel.

Após regular instrução do feito, o juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Município apelante a proceder com a transferência de titularidade do IPTU para o nome do requerente e, via de consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade do pagamento em relação aos requeridos WALTER ALVES DE OLIVEIRA e MÁRCIO SILVA MELO, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhes foi deferido.

Postas estas premissas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
o Município apelante se insurge unicamente quanto ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nesse diapasão
,
o excelso Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Todavia, em relação ao valor da verba honorária,
esta
deve ser fixada, neste caso, equitativamente,
no valor
de
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),
quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à
Defensoria
e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o
déficit
de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no Estado do Espírito Santo há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos;

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011)
.

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto,
ressalto que
a fixação

d
os honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo
proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico,
pois,
destina-se, como dito alhures,
à
recomposição do Fundo de Aparelho d
a Defensoria
.

Por conseguinte, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de reduzir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual para a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Em razão do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual para a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.